Tribunal: TJPA
Processo: 0800004-34.2022.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800004-34.2022.8.14.0077

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANAJÁS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800004-34.2022.8.14.0077
COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ANAJÁS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ANAJÁS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO
RELATORA: Des. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM REDE MUNICIPAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Anajás contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que julgou procedente a Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao Município a garantia de presença contínua de médicos na rede municipal de saúde para atendimentos de urgência e emergência, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 150.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor das astreintes fixado em primeira instância é excessivo à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (ii) estabelecer se a redução da multa comprometeria a eficácia da tutela jurisdicional, considerando as obrigações de saúde pública atribuídas ao ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A saúde pública é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 6º e 196), cabendo ao Município garantir o atendimento adequado à sua população, especialmente em situações de urgência e emergência.

As astreintes visam compelir o devedor ao cumprimento de obrigação judicial, sendo legítimo ajustar seu valor para que cumpra função coercitiva sem incorrer em excessos que possam onerar desproporcionalmente o ente público.

A fixação de multa em patamar muito elevado pode extrapolar a capacidade financeira do município, especialmente se demonstrado que tal imposição acarretaria prejuízos à gestão pública local.

No caso, embora a sentença atenda ao objetivo de proteger o direito fundamental à saúde, o valor das astreintes (R$ 5.000,00 diários, limitado a R$ 150.000,00) mostra-se desproporcional às condições financeiras do Município de Anajás.

A redução da multa para R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, com limite máximo de R$ 80.000,00, equilibra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo o caráter coercitivo sem inviabilizar o cumprimento da obrigação pelo ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A fixação de astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente quando dirigida a ente público, de modo a não comprometer suas funções essenciais.

A redução do valor das astreintes é justificável quando demonstrado que o montante inicialmente fixado extrapola a capacidade financeira do ente municipal e compromete a efetividade da obrigação de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica de precedentes no caso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Anajás, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que julgou procedente a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Na sentença, o juízo determinou que o Município de Anajás garanta a presença de médicos em sua rede de saúde para atendimentos de urgência e emergência, de forma adequada e contínua, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada ao valor máximo de R$ 150.000,00.

Em suas razões recursais, o Município de Anajás argumenta a necessidade de reforma do valor das astreintes (multa diária). Fundamenta o pedido na alegação de que a obrigação de manter médicos está sendo cumprida e que o montante estabelecido para a multa se revela excessivo, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em alternativa, o Município pleiteia a redução do valor da multa para R$ 500,00 por dia, limitada ao montante de R$ 10.000,00, citando jurisprudência para justificar a adequação do pedido ao princípio do não-enriquecimento sem causa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará alega que a sentença recorrida deve ser mantida na íntegra. Argumenta que a ausência de atendimento médico, especialmente em períodos críticos como o final de ano, representa grave omissão da Administração Pública, justificando a aplicação da multa para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

Defende que o valor fixado na sentença é suficiente para compelir o Município ao cumprimento efetivo da obrigação de fazer, e que a redução da multa descaracterizaria o objetivo coercitivo da medida.

O Ministério Público de 2º grau, representado pela Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinou pelo conhecimento do recurso, considerando presentes os requisitos de admissibilidade, mas ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas em primeira instância, entendendo que a manifestação inicial é suficiente para o presente julgamento.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

O cerne da controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à fixação de astreintes pelo juízo a quo, estipulada em R$ 5.000,00 por dia, limitada ao total de R$ 150.000,00, caso o Município de Anajás deixe de garantir a prestação dos serviços médicos em sua rede pública de saúde, em especial no atendimento de urgência e emergência. O recorrente defende a necessidade de redução do valor da multa com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, alegando que a imposição judicial estaria em desarmonia com a realidade orçamentária do ente municipal e que a obrigação já estaria sendo cumprida.

No entanto, após análise minuciosa dos autos e da sentença proferida, entendo que o recurso merece provimento parcial, no sentido de reduzir a multa fixada por descumprimento da obrigação.

Ressalto, inicialmente, que a saúde pública é um direito fundamental do cidadão, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, incumbindo ao Poder Público a adoção das medidas necessárias para assegurar o pleno acesso da população a serviços de saúde adequados e contínuos.

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que há responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação desses serviços, de modo que o Município de Anajás, como responsável direto pela saúde local, deve adotar providências para atender às necessidades de sua população, especialmente no contexto de atendimentos de urgência e emergência.

No presente caso, a ausência de médicos durante o período natalino e de ano novo foi devidamente constatada nos autos, o que motivou a intervenção do Ministério Público para assegurar a continuidade dos serviços básicos. Verifica-se, assim, que a atuação judicial que determinou a obrigatoriedade de manutenção de profissionais médicos na rede municipal de saúde em Anajás decorre da evidente falha na prestação desse serviço essencial e visa a resguardar o direito coletivo à saúde.

O recorrente sustenta que o valor das astreintes deveria ser reduzido, argumentando que a imposição de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento configuraria excessividade e desproporcionalidade.

A função da multa diária (astreinte) é atuar como um mecanismo coercitivo para assegurar que o réu não permaneça inerte frente a uma ordem judicial, sendo o valor da multa fixado de forma a compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial, sendo essencial para garantir a efetividade da medida.

A redução no montante que pretende o apelante, comprometeria a eficácia da tutela judicial, uma vez que valores muito inferiores poderiam ser insuficientes para estimular a administração municipal a adotar as medidas exigidas.

No entanto, nesse contexto, mesmo considerando a gravidade do caso em questão e o impacto direto que a falta de profissionais de saúde causa à população, o montante arbitrado em primeira instância revela-se um tanto quanto desproporcional, devendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ser interpretados de forma equilibrada, levando em conta o interesse público e a natureza do direito tutelado.

No caso em análise, ao impor a multa, o juízo de origem busca respeitar tais princípios, na medida em que procura compatibilizar a exigência de cumprimento de um dever constitucional do Município com a finalidade de proteger a vida e a saúde dos cidadãos de Anajás. No entanto, entendo que o valor máximo, estabelecido em R$ 150.000,00, como limite para as astreintes, foi fixado com base em parâmetros inadequados à situação concreta.

Além disso, o recorrente demonstrou nos autos que a multa imposta ultrapassa a capacidade financeira do município ou que tal obrigação traria prejuízos irreparáveis à gestão pública local.

Por fim, destaco que o objetivo primordial das astreintes é conferir efetividade à tutela jurisdicional, de modo a evitar que a decisão judicial se torne inócua.

O cumprimento parcial ou eventual da obrigação pelo Município de Anajás justifica a redução do valor da multa, mesmo considerando que o atendimento médico contínuo e ininterrupto é uma necessidade básica da população e uma obrigação constitucional do ente público.

Cumpre registrar que o Município vem adotando providências pontuais em períodos específicos, mas ainda não apresentou provas suficientes que demonstrem o cumprimento adequado e constante da obrigação de manter médicos em sua rede de saúde pública.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, mantendo a sentença recorrida que determinou a obrigação do Município de Anajás em assegurar a presença de médicos na rede municipal de saúde, porém reduzindo o valor das astreintes para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), considerando que tal medida se mostra necessária e adequada para garantir a prestação do serviço essencial de saúde à população local.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/12/2024